Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DA BUSCA VEÍCULAR. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Prevalece no STJ a orientação de que a busca veicular se equipara à busca pessoal e nos termos dos arts. 240, §2o e 244, do CPP, exige somente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou contrafação, objetos falsificados ou contrafeitos ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
II - Não há ilegalidade na busca veicular quando o condutor acelera o veículo ao perceber a presença policial, mais adiante todos os ocupantes desembarcam e empreendem fuga a pé, abandonando o carro, onde foram encontrados bens subtraídos momentos antes.
III - Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado quando a prova judicial, formada pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não é elidida pela mera negativa de autoria, ficando demonstrada com a necessária certeza a autoria imputada na exordial acusatória.
IV - Recurso conhecido e desprovido.